Tribunal: TCU
Processo: 005.945/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10475/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Mirian Ingrid Veigel Stephanus e pela Agência de Pesquisa, Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Regional (Urbitour), contra o Acórdão 7999/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 81), por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhes débito e multa. Considerando que, regularmente notificadas, em 24/8/2020 (peça 93) e 4/8/2020 (peça 92), respectivamente, da deliberação recorrida, as responsáveis somente compareceram aos autos em 31/5/2021 , oportunidade em que protocolizaram seu recurso de reconsideração (peças 123 a 135); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, segundo o disposto no art. 285, § 2o, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Mirian Ingrid Veigel Stephanus e pela Agência de Pesquisa, Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Regional (Urbitour), por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, às recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 005.945/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.761/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.763/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.762/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Agência de Pesquisa, Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Regional - Urbitour (08.099.998/0001-35); Mirian Ingrid Veigel Stephanus (XXX.841.850-XX). 1.3. Recorrentes: Mirian Ingrid Veigel Stephanus (XXX.841.850-XX); Agência de Pesquisa, Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Regional - Urbitour (08.099.998/0001-35). 1.4. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Carolina de Castro Wanderley (OAB/PR 29.130). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.